Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Ciente do parecer ofertado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 25487955. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação das partes acerca das notas taquigráficas, nos termos do despacho de ID 25432789. Após, certifique-se e voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator